Tribunal: TJMT
Processo: 1011279-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVANTE(S):
JOSÉ GOMES SOBRINHO
AGRAVADO(s):
APARECIDO CALDEIRA DE LIMA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por JOSÉ GOMES SOBRINHO contra a decisão proferida na Ação Declaratória de ato jurídico (contrato verbal) c/c rescisão contratual com reparação de danos materiais e morais e perdas e danos no 1001646-91.2018.8.11.0009 movida por em desfavor de APARECIDO CALDEIRA DE LIMA, que indeferiu o pedido de tutela jurisdicional de urgência de a) o arresto de bens em nome do réu, mediante penhora online, via sistema BacenJud, para o fim de salvaguardar o crédito em discussão, bem como b) para que fosse determinado ao Banco do Brasil S/A o fornecimento de cópia do contrato do PRONAF realizado, bem como suspensa a cobrança das parcelas até o julgamento deste feito.
Relata que em julho de 2016 teria entabulado como requerido um acordo verbal de compra e venda de gado leiteiro com o ora agravado, consistente na aquisição de 17 (dezessete) cabeças de gado, com idade de 25 e 36 meses, no valor de R$ 2.500,00 cada, totalizando a importância de R$42.500,00 e que, para tanto, firmou com o Banco do Brasil S/A um contrato de financiamento bancário através do programa PRONAF.
Alega que, apesar de pago o preço ajustado no contrato verbal de compra e venda, o agravado (vendedor) teria agido de má-fé e descumprido o ajuste mediante entrega de gado diverso do comprado, ou seja, vacas não leiteiras, tendo, ainda, se recusado a proceder a substituição das reses.
Aduz que com a baixa produção de leite das reses entregues, o agravante não logrou honrar o financiamento, sendo que na data de 06/01/2017 fora realizada uma vistoria pela empresa responsável pelo PRONAF, a qual exigiu-lhe, mediante notificação, o cumprimento da importância do financiamento feito pelo agravante.
Assevera que à vista da negativa do agravado em realizar acordo extrajudicial, não lhe restou outra saída a não ser ingressar na via judicial, a fim de obter o reconhecimento do negócio e sua respectiva rescisão com a devolução do gado entregue pelo agravado, com a devolução do seu dinheiro na integralidade de R$42.500,00 ou, subsidiariamente, a condenação do agravado ao pagamento da quantia de R$27.142,16, referente à diferença daquilo que o gado contratado vale efetivamente.
Na ocasião, pleiteou pela concessão da tutela jurisdicional de urgência inaudita altera pars, a fim de fossem arrestados os bens em nome do agravado, para resguardar o seu crédito no valor de R$ 61.580,00, assim como o bloqueio on line de tais valores em contas bancárias do requerido, o que foi indeferido pelo juízo singular na decisão recorrida.
Inconformada, afirma que a probabilidade do direito pretendido estaria demonstrada no contrato PRONAF firmado com o Banco do Brasil S/A para a compra das reses leiteiras, no Boletim de Ocorrência no 2017.97554 e do depoimento da testemunha ANTONIO MARTINS DOS SANTOS, ouvida perante a autoridade policial local, os quais confirmariam a narrativa inicial, especialmente no que tange à má-fé do agravando.
Com tais razões, reedita o pedido de tutela de urgência já aviado na origem.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, como bem destacou a decisão agravada “informa a própria parte autora na peça vestibular, o contrato fora celebrado de maneira verbal, sendo que inexiste qualquer documento que comprove, prima facie, as alegações da parte autora e a conduta ilegal da parte ré.” (ID. n. 31591070 - Pág. 1)
Ainda que consideremos a existência de relação jurídica entre as partes, não é possível saber o teor real do ajuste antes da instrução. Não dá para dizer, por exemplo, se, no caso, (i) as reses a serem entregues deveriam ser mesmo leiteiras, (ii) se havia justa expectativa de uma produção mínima (litros de leite/dia), (iii) se a produção real deixou de atender uma possível justa expectativa.
Somente a instrução poderá trazer respostas a tais indagações.
Além do mais, à míngua de tais evidências, o deferimento da liminar recursal nos moldes pretendidos imporia ao agravado o risco de dano inverso.
Forte nessas razões, indefiro a liminar recursal
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora